Tribunal: STF
Processo: Rcl 91995
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.046. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada pela Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, em 16.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0002390-17.2014.5.02.0051, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:
“(...)
PRESCRIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO AO APOSENTADO. Nos termos da primeira parte da Súmula
nº 294 desta Corte superior, é total a prescrição incidente sobre pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado. No presente caso, contudo, extrai-se do acórdão regional que a lesão do direito à assistência médica em comento, fundamentado em norma regulamentar, ocorreu após a adesão do reclamante ao Programa Piloto de Apoio à Aposentadoria, ocasião em que a reclamada o excluiu do plano de assistência médica. Não se cogita, pois, de alteração pretérita do pactuado. Na presente hipótese, sendo certa a adesão do reclamante ao Programa de Apoio à Aposentadoria em 19 de maio de 2014, e a presente ação ajuizada em 23 de outubro de 2014, não há falar em prescrição da pretensão à manutenção da assistência médica prevista aos aposentados. Agravo de Instrumento não provido. 
ASSISTÊNCIA MÉDICA. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR. EMPREGADO APOSENTADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO VITALÍCIO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Assim como a lei em sentido formal, a norma coletiva, fonte material do Direito do Trabalho, não pode prejudicar o direito adquirido do empregado às condições estipuladas no regulamento empresarial, vigentes por ocasião da sua contratação. 2. Tutela-se, no caso em exame, direito adquirido relacionado a assistência à saúde e à vida do empregado, que não se curva à arbitrária invocação de prevalência de acordo coletivo restritivo. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. 
TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. O Tribunal Regional, conquanto instado por meio de Embargos de Declaração, não apreciou a matéria fática atinente à presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada na hipótese. Uma vez constatada a omissão sobre as questões fáticas articuladas pela recorrente, caberia a ela persistir na elucidação do quadro fático, com a interposição de novos Embargos de Declaração, ou arguir, especificamente, a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional em relação à matéria quando da interposição do Recurso de Revista. Não adotando nenhuma dessas providências, torna-se inviável o conhecimento da matéria, por falta do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula n.º 297, itens I e II, desta Corte Superior. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (fls. 1-3, e-doc. 33).

Contra essa decisão, a reclamante ajuíza a presente reclamação.

2. A reclamante afirma que “a r. decisão reclamada descumpriu a tese obrigatória fixada no Tema 1.046 por esse E. STF [, pois] desde à r. sentença proferida nos autos principais, negou-se validade à ‘cláusula 13, item III, do Acordo Coletivo de 2012/2014, em vigência na data de desligamento do reclamante’, por entender-se que ‘não tem eficácia para reger a relação entre ele e a empregadora, pois estabelecida em data posterior à admissão do reclamante e em prejuízo do direito que já havia se incorporado ao seu contrato de trabalho, por força de norma interna da empresa’” (fl. 8).

 Argumenta que “o v. acórdão reclamado, ao tratar do tema, registrou expressamente a tese de invalidade da norma coletiva que estabeleceu as regras aplicáveis à concessão de assistência média aos aposentados e seus dependentes” (fl. 9).

Sustenta que “o entendimento contrariou a tese obrigatória fixada por esse E. STF no julgamento do Tema 1.046 – no sentido de que ‘são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’” (fl. 9). 

Assevera que, “no presente caso, houve pactuação coletiva na qual se estipulou o cancelamento do plano de saúde após sua aposentadoria (...) Foram respeitados todos os ‘direitos absolutamente indisponíveis’ da categoria, observado o conceito que consta no voto do Exmo. Relator, Min. Gilmar Mendes, no julgamento do Tema 1046 do ementário de repercussão geral” (fl. 10).

Ressalta que “a norma coletiva em discussão in casu em nenhum momento contrariou ‘normas constitucionais’, ‘normas de tratados e convenções internacionais incorporadas ao Direito Brasileiro’ ou ‘normas que... asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores’. Justamente por isso, o próprio C. TST, em precedentes da 5ª Turma, decidiu pela validade de normas coletivas que alterem as regras para concessão de plano de saúde” (fl. 11).

Alega que “a cláusula coletiva não limita direito indisponível. Ademais, a concessão de plano de saúde aos aposentados não se trata de direito indisponível, deve ser privilegiada a autonomia das partes, conforme previsto no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. Daí a estrita aderência do caso dos autos ao decidido no Tema 1.046 do ementário de repercussão geral por esse E. STF. Afinal, como a pactuação não atingia direito indisponível, ela deveria ser respeitada, o que não aconteceu, a justificar o provimento da ação” (fl. 13).

Pede “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 24.07.2015, pela E. 17ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo
nº 0002390-17.2014.5.02.0051, para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT, com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF no Tema 1046 do ementário de Repercussão Geral” (fl. 15).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.

5.  A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).

7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.

A decisão pela qual analisado o mérito da demanda, que a reclamante pretende seja cassada, foi proferida pela autoridade reclamada em 24.3.2017, antes do julgamento, por este Supremo Tribunal, em 2.6.2022, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral (e-doc. 33).

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE
A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE
DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE
SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora